Tribunal: TJMT
Processo: 1003761-57.2016.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003761-57.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SOS RESGATE LTDA - EPP - CNPJ: 02.516.071/0001-77 (RECORRIDO), GIAN CARLO LEÃO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA DE CUIABÁ-MT (JUÍZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUÍZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA —

MANDADO DE SEGURANÇA — PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA — EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS PARA LIBERAÇÃO DA RESTRIÇÃO — INADMISSIBILIDADE — ILEGALIDADE — CONSTATAÇÃO.

Não é lícito à Administração proceder à proibição de emissão de nota fiscal eletrônica como meio coercitivo de cobrança de tributos, porquanto, importa em restrição ao livre exercício de atividade econômica ou profissional.

Sentença ratificada
.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 7630993) proferida em
mandado de segurança impetrado por
SOS Resgate Ltda
. –
EPP
contra ato do
Secretário de Fazenda do Município de Cuiabá
.

Na inicial, é alegado que ilegal é o ato que condiciona a emissão de nota fiscal eletrônica ao pagamento de débito fiscal.

A pretensão é pelo deferimento da segurança para que seja determinada a liberação da emissão de nota fiscal eletrônica sem o prévio pagamento de tributos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Marcelo Ferra de Carvalho (Id. 8160067), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...]
Ex positis
, e tudo o mais que dos autos consta, concedo a segurança, ratificando a liminar outrora concedida, que determinou ao Impetrado a imediata autorização da Impetrante para a emissão de notas fiscais de serviço eletrônica, sem condicionar o fato à quitação de débitos fiscais.

Por consequência, julgo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09.

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Sem custas, nos termos do art. 10, inciso XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso e do art. 77 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que preveem a gratuidade do mandado de segurança, com isenção do pagamento das custas processuais.

Sem incidência de verba honorária de sucumbência, a teor das Súmulas 105/STJ e 512/STF e do art. 25 da Lei 12.016 de 7 de agosto de 2009. [...]. (Id. 7630993, fls. 3/4).

SOS Resgate Ltda
. –
EPP
impetrou mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Secretário de Fazenda do Município de Cuiabá
, em 15 de março de 2016, consistente na proibição de emissã
o de nota fiscal eletrônica em decorrência do não recolhimento de tributos, consoante dispõe o artigo 18, cabeça, do Decreto do Município de Cuiabá nº 3.162, de 8 de janeiro de 1996: “
Nenhuma Certidão, Alvará, Habite-se e outros documentos serão expedidos pela Prefeitura se o contribuinte e/ou requerente estiver em débito com a municipalidade
.”.

A inicial registra que:

[...] a Secretaria Municipal de Fazenda de Cuiabá vem impedindo a emissão da nota fiscal eletrônica em nome da Impetrante, sob alegação de existência de débitos fiscais em aberto, no valor de R$ 4.565,76 – sem o cômputo dos consectários, conforme inclusos cadastro de contribuinte e relatório de lançamentos expedidos em 11/03/2016, contendo a observação ‘emissão de NFSe bloqueada devido à inadimplência no cadastro’.

Com efeito, a Impetrante encontra-se impedida de exercer regularmente a sua atividade profissional e, por consequência, de auferir renda mensal para a sua manutenção empresarial, por culpa do Impetrado, que insiste em não autorizar a emissão de nota fiscal de serviço eletrônica (NFS-e) em nome daquela, salvo após a liquidação/quitação do débito fiscal, o que vem lhe causando prejuízos de grande monta, agravando sobremodo a situação financeira vivenciada. [...]. (petição inicial, Id. 7630973, fls. 2).

A apontada ilegalidade estaria materializada no documento denominado de
Cadastro de Contribuinte
, datado de 11 de março de 2016, com a seguinte anotação: “
Emissão de NFSe
(nota fiscal de serviços eletrônica)
bloqueada devido à inadimplência no cadastro
” (Id. 7630976, fls. 2).

Pois bem.

Não é lícito à Administração proceder à proibição de emissão de nota fiscal eletrônica como meio coercitivo de cobrança de tributos, porquanto, importa em restrição ao livre exercício de atividade econômica ou profissional.

O Supremo Tribunal Federal tem decidido acerca da questão:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS
.
SANÇÃO POLÍTICA COMO MEIO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS
.
INCONSTITUCIONALIDADE
.

1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal considera inconstitucionais as medidas fiscais que se revestem de restrições abusivas, limitadoras do livre exercício da atividade econômica
.
Precedentes
.

2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, Primeira Turma, ARE 917191/SP AgR, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de agosto de 2016). [sem negrito no original]

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
UTILIZAÇÃO DE MEIOS COERCITIVOS PARA FORÇAR O ADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA: IMPEDIMENTO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS
.
IMPOSIÇÃO ILEGÍTIMA
.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL REAFIRMADA PELO PROCEDIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL
. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (STF, Segunda Turma, ARE 914564/SP AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2015). [sem negrito no original]

A Câmara, em hipótese semelhante, decidiu:

[...] Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada pela via mandamental, a negativa do fisco que condiciona a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas (NFS-e) ao pagamento de débitos tributários, na medida em que o ente fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 1000828-14.2016.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 30 de julho de 2019).

[...]
A negativa de emissão de notas fiscais eletrônicas, em caso de existência de pendência fiscal, traduz-se em abusividade, implicando diretamente no desempenho da atividade econômica
, por outro lado, a suspensão desta prática, pela via judicial, abarcando, também, fatos futuros, esbarra na proibição de concessão de mandado de segurança com intuito de obter provimento genérico aplicável a todos os casos vindouros da mesma espécie. (Precedentes: Apelação/Remessa Necessária 75600/2011, Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível; Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo, 3ª Câmara Cível). [...]. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo de instrumento 51765/2015, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 14 de fevereiro de 2017). [sem negrito no original]

Dessa forma, na ausência de qualquer elemento que pudesse justificar a retificação da sentença, é de rigor a sua ratificação.

Essas, as razões por que voto no sentido de ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020